Tribunal: TJMT
Processo: 1023427-80.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023427-80.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONDET COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - CNPJ: 70.487.558/0001-29 (APELANTE), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ENERGIA SOLAR. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO. COBRANÇA RETROATIVA SOBRE TUSD. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA EM CONTROLE CONCENTRADO. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.000/2021. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por RONDET COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando afastar cobrança retroativa de ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), referente ao sistema de compensação de energia fotovoltaica, no período de setembro/2017 a março/2021, e obter a devolução em dobro dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é juridicamente válida a cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia solar após o reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação em controle concentrado;

(ii) estabelecer se a cobrança efetuada pela distribuidora viola normas regulamentares e princípios consumeristas, ensejando a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão do Órgão Especial na ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000 reconhece que no sistema de compensação de energia solar não há circulação jurídica de mercadoria, operação mercantil ou transferência de titularidade, afastando o fato gerador do ICMS.

4. A modulação dos efeitos dessa ADI visa resguardar apenas valores de ICMS já recolhidos ao Estado antes de 15/02/2022, não autorizando a criação de obrigação tributária retroativa para fatos anteriores à decisão.

5. A cobrança retroativa realizada pela distribuidora viola o art. 323, I, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, que limita a recuperação de valores a três ciclos de faturamento.

6. A tentativa de cobrança afronta os princípios da segurança jurídica e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois desestimula investimentos em energia renovável, conforme expressamente reconhecido na ADI.

7. Configurada a cobrança indevida, aplica-se o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se a restituição em dobro, independentemente de prova de má-fé do fornecedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança retroativa de ICMS sobre TUSD no sistema de compensação de energia solar é juridicamente inválida quando fundada em fatos anteriores ao reconhecimento de sua inconstitucionalidade em controle concentrado.

2. A modulação dos efeitos da ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000 não autoriza a exigência retroativa de tributo cuja incidência foi definitivamente afastada.

3. A distribuidora que realiza cobrança retroativa de valores acima do limite de três ciclos de faturamento previsto pela ANEEL viola normas setoriais e deve restituir em dobro o indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 150, I; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 86; Constituição Estadual de Mato Grosso, art. 263; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 323, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial, j. 10.11.2022, DJe 16.01.2023; STF, ADC 49/RN, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19.04.2023, DJe 15.08.2023; STJ, Súmula 166.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RONDET COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Luiz Antonio Sari, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito ajuizada contra
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos
formulados na inicial
(
vide
ID. 300716894).

Em suas razões de ID. 300716896, a Apelante sustenta que a cobrança retroativa de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) no período de setembro/2017 a março/2021, referente ao sistema de compensação de energia fotovoltaica, é indevida e inconstitucional.

Alega que a sentença aplicou equivocadamente os efeitos da modulação temporal estabelecida na ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, que reconheceu a impossibilidade de tributação via ICMS das operações de energia solar.

Sustenta ainda violação às normas regulamentares da ANEEL, especificamente o art. 323, I, da Resolução Normativa no 1.000/2021, que limita cobranças administrativas aos últimos 3 ciclos de faturamento, bem como ofensa aos princípios de transparência e informação previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Com essas considerações, pugna pelo
provimento do recurso
para reformar integralmente a sentença e
julgar procedentes os pedidos
de declaração de
inexistência de débito
e
repetição do indébito em dobro
.

Em contrarrazões de ID. 300716900, a Apelada sustenta a regularidade da cobrança, defendendo seu direito de regresso como substituta tributária e a manutenção da sentença recorrida.

Recurso tempestivo e
preparado (ID. 301161862).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

e adentro no seu mérito.

Na origem, extrai-se que
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
realizou cobrança contra
RONDET COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
, referente ao ICMS sobre sistema de compensação de energia elétrica fotovoltaica que foi excluído das faturas no período de setembro/2017 a março/2021, na soma de R$ 7.590,81 (sete mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e um centavos), valor posteriormente recolhido pela Energisa ao Fisco estadual.

Em defesa,
RONDET COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
alega inexistência de fato gerador do ICMS no sistema de compensação de energia solar, violação às normas da ANEEL, prescrição da cobrança e ofensa aos princípios constitucionais decorrentes da ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000.

Finda a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente a demanda, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos, etc.

RONDET COMÉRCIO DE PRODUTOS DE

LIMPEZA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, via sua bastante procuradora, ingressou neste Juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito”, em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO -

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, concessionária de serviço público, aduzindo:

“Que, a autora é cliente da requerida, registrada na unidade consumidora no 6/2625103-3; que, no final do mês de agosto de 2024, recebeu uma carta enviada pela empresa requerida, acompanhada de uma fatura com vencimento para 13/09/2024, no valor de R$ 7.590,81 (sete mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e um centavos), a qual informa tratar-se de uma cobrança retroativa de ICMS referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021; que, a autora possui sistema de geração de energia fotovoltaica, contudo, foi surpreendida com uma cobrança inesperada, retroativa, referente a 42 (quarenta e dois) meses, cujo último pagamento venceu há mais de três anos, para quitação em uma única parcela, de um imposto cuja inexigibilidade considerada certa; que, em razão de o objeto da lide tratar-se de cobrança ilegal e arbitrária, a autora propõe a presente ação, a fim de ver reconhecida a inexistência do débito cobrado administrativamente pela requerida, argumentando que as cobranças são ilegítimas, extemporâneas e ilegais, além de requerer a repetição do indébito em dobro; que, assim, requer a procedência da ação e a condenação da empresa ré ao pagamento dos encargos da sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$ 22.772,43 (vinte e dois mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos).”

O pedido de inversão do ônus da prova foi indeferido, bem como deixou-se de designar audiência de conciliação, não sobrevindo recurso.

Devidamente citada, apresentou contestação com reconvenção, onde procura rebater os argumentos levados a efeito pelos autores, requerendo a improcedência da ação e a procedência da reconvenção, bem como a condenação dos autores ao pagamento dos ônus da sucumbência. Juntou documentos.

Houve impugnação à defesa.

Determinada a especificação de provas, a parte ré pugnou pelo julgamento antecipado da lide; em contrapartida, a parte autora deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 184787946), vindo-me conclusos.

É o relatório necessário.

D E C I D O:

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, considerando que o mérito desta ação de cobrança versa unicamente sobre questão de direito. Por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)

Assim, passo a apreciar o mérito da demanda.

Cuida-se de “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito” ajuizada por
Rondet Comércio de Produtos de

Limpeza Ltda
em desfavor de
Energisa Mato Grosso -

Distribuidora de Energia S.A.
, pelos fatos elencados na exordial.

Pois bem, depois de acurada análise das razões de fato e direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, senão vejamos:

Segundo consta na petição inicial, a cobrança questionada pela parte autora decorre das obrigações tributárias assumidas pela empresa ré, estabelecidas no Termo de Acordo Extrajudicial celebrado entre a empresa ré e o Estado de Mato Grosso, o qual teve como objetivo o recolhimento do imposto (ICMS) sobre a demanda de potência de energia elétrica efetivamente utilizada pelos usuários/consumidores. Por meio deste, a empresa ré adimpliu os débitos tributários pendentes de recolhimento, sub-rogando-se no direito de exigir da parte autora os valores despendidos.

Inicialmente, destaca-se que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) tem seu ônus suportado pelo
contribuinte de fato
, ou seja, pelo consumidor final. Em contrapartida, a empresa distribuidora de energia realiza a cobrança do tributo com base no preço de seus serviços (energia elétrica consumida) e, após o pagamento pelo consumidor, repassa o valor ao Fisco, sendo, portanto,
contribuinte de direito
.

Dessa forma, como substituta tributária, é responsabilidade da empresa ré, Energisa, a retenção e o recolhimento do tributo correspondente, sem que isso afaste a obrigação do contribuinte direto quanto ao pagamento, sendo cabível, inclusive, ação regressiva para evitar enriquecimento sem causa.

Assim, na presente demanda, verifica-se que a empresa ré, na qualidade de responsável tributária pelo recolhimento e repasse do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) ao Estado, satisfez a dívida integralmente, sub-rogando-se no direito de exigir da parte autora, contribuinte de fato do tributo, os valores despendidos, conforme disposto nos artigos 346, inciso III, e 349, do Código Civil:

(...)

Noutro trilho, a parte autora aduz ser a cobrança ilegal e inexigível, uma vez que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu, por unanimidade, dar fim à cobrança de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a energia solar em Mato Grosso, após julgar procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 1018481-79.2021.8.11.0000:

(...)

Contudo, observa-se que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 1018481-79.2021.8.11.0000, foi determinado que os efeitos da decisão fossem produzidos somente a partir de 15/02/2022, visando preservar a segurança jurídica e as relações já estabilizadas no tempo. Colaciona-se trecho do julgado:

(...)

Portanto, considerando que o débito em discussão corresponde à cobrança retroativa de ICMS referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021, não se pode falar em repetição do indébito, tendo em vista que a cobrança refere-se a período anterior a 15/02/2022, sendo devida a cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) no sistema de microgeração de energia solar.

(...)

Diante de todo o exposto, revela-se legal a exigência de ressarcimento dos valores desembolsados pela distribuidora de energia elétrica, ora parte ré, em razão do pagamento realizado com sub-rogação, visando reaver os valores pagos a título de ICMS.

Ademais, configura-se o enriquecimento sem causa da parte autora, uma vez presentes os requisitos legais para sua caracterização: a) o enriquecimento de uma parte; b) o empobrecimento da outra parte; c) o nexo de causalidade entre um e outro; e d) a ausência de justa causa.

Dessa forma, é devido o ressarcimento do imposto (ICMS) pago pela empresa ré, na qualidade de substituta tributária, conforme disposto no artigo 884 do Código Civil:
“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

Outrossim, verifica-se que a empresa ré comprovou nos autos o efetivo pagamento do tributo (ICMS) em 30/09/2021, apresentando os comprovantes de pagamento em favor da SEFAZ-MT-ICMS (Id. 169105491), o que comprova a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Contudo, de acordo com o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competia à autora produzir a prova capaz de suportar a sua pretensão, ou seja, o fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu.

(...)

No caso em análise, não se aplica o disposto no artigo 186 do Código Civil (ato ilícito), pois o valor cobrado pela ré é devido. Além disso, a alegação da autora de que a ré violou seus direitos e causou danos não se sustenta, uma vez que a autora não comprovou os danos sofridos nos autos e se encontra em uma posição obrigacional desfavorável em relação à ré.

Destarte, para que exista o dever de indenizar, é necessária a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o primeiro e o segundo, os quais devem estar claramente demonstrados.

Para se falar em indenização, deve-se observar três aspectos: a ilicitude do ato praticado (pois atos regulares de direito não ensejam reparação), o dano (ou seja, a efetiva lesão sofrida pela vítima) e o nexo causal (a relação entre o ato praticado e a lesão experimentada). A inexistência de qualquer um desses pressupostos impossibilita a reparação do dano, em razão da ausência do fato-consequência.

(...)

Observando a presente demanda, entendo que não ficou evidenciada a tríade necessária para caracterizar a tipicidade da reparação, como pretende a parte autora.

Cumpre ressaltar que a parte autora não carreou aos autos um mínimo de prova que respaldasse a pretensão exposta na peça inicial, uma vez que os documentos apresentados não comprovam a ilegalidade ou inexistência do débito correspondente à cobrança retroativa de ICMS referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021.

Portanto, não se pode falar em conduta ilícita por parte da empresa ré.

Inexistindo comprovada conduta ilícita por parte da empresa ré, não se pode falar em declaração de inexistência de débito e consequente repetição de indébito, uma vez que a empresa ré encontrava-se no exercício legal de seu direito, sendo legítima a cobrança efetuada.

(...)

DA RECONVENÇÃO.

A parte ré/reconvinte pleiteia, em sede de reconvenção, a condenação da parte autora ao pagamento do valor de R$ 7.590,86 (sete mil quinhentos e noventa reais e oitenta e seis centavos), a título de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) retroativo.

Contudo, não vejo como tal pretensão possa prosperar, uma vez que a parte autora comprovou nos autos o efetivo pagamento da fatura referente ao ressarcimento do tributo (ICMS) em 13/09/2024 (Id. 169105491), evidenciando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte ré/reconvinte, desincumbindo-se da prova do pagamento (artigo 373 do Código de Processo Civi).

(...)

Finalmente, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência da demanda e a improcedência da reconvenção.

Face ao exposto e aos princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito” ajuizada por
RONDET COMÉRCIO DE PRODUTOS DE

LIMPEZA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO -

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, concessionária de serviço público, ambas devidamente qualificadas nos autos,
condenando
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, e o faço com fulcro no § 2°, artigo 85 do Código de Processo Civil.

Lado outro,
JULGO IMPROCEDENTE
a reconvenção oposta por
ENERGISA MATO GROSSO -

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, concessionária de serviço público, devidamente qualificada nos autos, em desfavor de
RONDET COMÉRCIO DE PRODUTOS DE

LIMPEZA LTDA
, pessoa jurídica de direito privado, também qualificada nos autos, condenando o réu/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à reconvenção, e o faço com fulcro no §2°, artigo 85 do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Inicialmente, tenho que, para o adequado deslinde da controvérsia, impõe-se estabelecer, com rigor
técnico-jurídico
e respaldo na
regulamentação setorial
, a natureza jurídica do sistema de compensação de energia elétrica instituído pela Resolução Normativa ANEEL no 482/2012, à luz da decisão definitiva proferida pelo Órgão Especial deste Tribunal na ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000.

A Resolução Normativa ANEEL no 482/2012, que estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição de energia elétrica, define com clareza técnica os conceitos essenciais:

a)
Sistema de compensação de energia elétrica
, c
onforme o art. 2o, III, trata-se de “
sistema de compensação de energia elétrica: sistema no qual a energia ativa gerada por unidade consumidora com microgeração distribuída ou minigeração distribuída compense o consumo de energia elétrica ativa
”

b)
Natureza da operação
, estando estabelecido no
inc. II do art. 7o que “
o consumo a ser faturado, referente à energia elétrica ativa, é a diferença entre a energia consumida e a injetada
”, evidenciando tratar-se de mero sistema de compensação, sem transferência de titularidade.

c)
Regime de créditos
, constando no
inc. VI do mesmo artigo que “
os créditos de energia ativa gerada por meio do sistema de compensação de energia elétrica expirarão 36 (trinta e seis) meses após a data do faturamento
”, demonstrando a natureza de empréstimo gratuito da energia excedente.

Logo, as normativas setoriais são precisas ao estabelecer que, no
sistema de compensação
,
não há operação mercantil ou circulação jurídica de mercadorias
, mas sim
empréstimo gratuito de energia excedente para posterior compensação
.

Essa distinção não é meramente semântica, mas reflete a realidade jurídica do sistema estabelecido pela ANEEL, com repercussões tributárias fundamentais reconhecidas pelo próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Dito isso,
in casu
,
restou definitivamente reconhecido pelo Órgão Especial deste E. Tribunal, na ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, a impossibilidade de tributação via ICMS do sistema de compensação de energia solar
, cujos termos peço licença para me reportar:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO OCORRÊNCIA – DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL COMO PARÂMETRO DE CONTROLE – PRELIMINAR REJEITADA – LEI ESTADUAL No 7.098/98 – INCIDÊNCIA DE ICMS NO ÂMBITO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO ANEEL No 482/2012 – EXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO QUE POSSIBILITA A TRIBUTAÇÃO SOBRE O EXCEDENTE DE ENERGIA SOLAR INJETADA NA REDE E O USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO INCOMPATÍVEL COM AS BALIZAS PREVISTAS NOS ARTS. 150, I; 153, I, “b”; 153, §2o, VIII, “b”; 154 e 263, XVII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA DE MERCADORIAS E DESESTÍMULO A INVESTIMENTOS EM PROL DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO – REALIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – MODULAÇÃO DE EFEITOS – NECESSIDADE POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, por usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal e abalar o pacto federativo, pois o seu parâmetro de controle é constituído de normas da Constituição do Estado de Mato Grosso e não apenas de dispositivos da Constituição Federal.

2.
Revela-se incompatível com os ditames da Constituição Estadual a interpretação dos arts. 2o, I, §1o, III e §4o e 3o, I e XII, e §8o, I e II, da Lei no 7.098/98 que possibilite a tributação, por ICMS, do sistema de compensação de energia solar e do uso da rede de distribuição local, ante a ausência de operação de circulação jurídica de mercadorias e, consequentemente, da ocorrência de fato gerador do referido imposto
.

3. A possibilidade de cobrança do ICMS sobre o sistema de compensação de energia solar fere, também, o art. 263 da Constituição Estadual, visto que induz ao desestímulo aos investimentos para exploração da energia solar, em prejuízo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos e essencial à sadia qualidade de vida.

4. À luz do art. 27 da Lei federal no 9.868/99 e dos princípios da segurança jurídica e da razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se adequada e legítima a modulação dos efeitos da decisão para que a exclusão da interpretação dos arts. 2o, I, §1o, III e §4o e 3o, I e XII, e §8o, I e II, da Lei no 7.098/98, tida como inconstitucional, somente produza efeitos a partir da publicação do acórdão que deferiu a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, como forma de preservar a segurança jurídica.

5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente com efeito temporal modulado.”
(TJ/MT. ADI 1018481-79.2021.8.11.0000. Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Órgão Especial. Julgamento: 10/11/2022, DJe: 16/01/2023; g. n.).

Analisando detidamente o acórdão da ADI, constata-se que o Órgão Especial desta egrégia Corte de Justiça foi categórico ao reconhecer que:

“(...),
não é possível enquadrar como “mercadoria” a energia solar injetada na rede de distribuição
, pois, de acordo com a Resolução ANEEL no 482/2012, trata-se de mero excedente emprestado a título gratuito pelo produtor à companhia distribuidora e que para ele mesmo será devolvido em forma de créditos, e não um bem comercializado de maneira habitual e objeto principal da empresa.

Relativamente à
“operação”
,
tampouco há configuração deste elemento na hipótese de energia solar
, pois o micro e minigerador produz a energia elétrica para consumo próprio, sendo o excedente, repita-se, apenas emprestado – e não vendido – à companhia distribuidora de energia.

Por fim, no que tange à
“circulação”
de mercadorias, conforme interpretação pacífica dos dispositivos que tratam da incidência do ICMS nas Constituições Federal e Estadual, sabe-se que para que haja o nascimento da obrigação tributária e o dever de recolher o ICMS não basta a mera movimentação física do bem, devendo haver, necessariamente, a sua movimentação jurídica, que ocorre quando há transferência da titularidade, e, portanto, quando se realiza ato de mercancia, com a finalidade de obtenção de lucro.

(...)

Ora, na hipótese de energia elétrica produzida pela unidade consumidora com micro ou minigeração, embora haja
circulação física
da mercadoria quando a produção excedente (que não pode ser estocada) é injetada na rede da distribuidora local,
não há
circulação jurídica
propriamente dita
. Isso porque a energia elétrica injetada não deixa o patrimônio jurídico do produtor/consumidor: ela é meramente emprestada, a título gratuito, à distribuidora, gerando um crédito que pode ser utilizado em até sessenta meses por meio do sistema de compensação previsto na Resolução ANEEL no 482/2012.

Em outras palavras, por ocasião da compensação entre a energia consumida efetivamente pela unidade consumidora com micro ou minigeração e os créditos que esta possui em razão do excedente injetado na rede de distribuição, haverá mera restituição, como créditos, daquilo que foi emprestado e não ato de mercancia e, consequentemente, circulação jurídica de mercadorias.

Por efeito,
não há falar-se em incidência do ICMS sobre o excedente de energia solar injetado na rede de distribuição, pois não estão presentes os elementos materiais constitucionalmente definidos para que este tributo seja exigido pelo Fisco Estadual
.”
(g. n.).

A fundamentação técnica estabelecida na ADI demonstra com clareza que no sistema de compensação de energia solar não se configuram os elementos essenciais para a incidência do ICMS: "
mercadoria
", "
operação
" e "
circulação jurídica
", em conformidade com a Súmula no 166 do Superior Tribunal de Justiça, que institui: “
Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
”.

Repisa-se
que, conforme ressaltado na ADI, “
a energia elétrica injetada não deixa o patrimônio jurídico do produtor/consumidor: ela é meramente emprestada, a título gratuito, à distribuidora, gerando um crédito que pode ser utilizado em até sessenta meses por meio do sistema de compensação previsto na Resolução ANEEL no 482/2012
” (g. n.).

Dentro desse panorama técnico-jurídico,
constato que a tentativa da Apelada ENERGISA MATO GROSSO de cobrar retroativamente valores de ICMS sobre operações já declaradas inconstitucionais pelo controle concentrado carece completamente de amparo jurídico
, dados os fundamentos definitivos estabelecidos na ADI.

Quanto à
interpretação correta da modulação temporal estabelecida na ADI
, cumpre esclarecer sua finalidade específica.

A modulação teve como escopo exclusivo, conforme consta expressamente do acórdão, “
preservar a segurança jurídica e as relações já estabilizadas no tempo, evitando significativo impacto financeiro nas contas do Estado de Mato Grosso e a necessidade de ressarcir eventual ICMS recolhido e já incorporado em sua receita
”.

A
ratio decidendi
da modulação foi, portanto,
proteger o Estado de Mato Grosso contra pedidos de repetição de indébito de valores já arrecadados durante o período anterior a 15/02/2022
, e
jamais autorizar cobrança retroativa de tributos que nunca foram exigidos dos consumidores durante o período de incidência
.

A toda evidência, tal interpretação encontra respaldo na própria fundamentação da ADI e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente na ADC 49, oportunidade em que o Pretório Excelso foi categórico ao afirmar que:

“
Entendo, nessa perspectiva, que devem ser ressalvadas as hipóteses em que o contribuinte não recolheu o ICMS
sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, na esteira do que a Corte registrou noutros paradigmas, a exemplo da ADI 5.481, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 4 de maio de 2021).

A modulação de efeitos serve para resguardar aspectos diversos, a bem da segurança jurídica e do interesse social, e não para prolongar cobrança há muito considerada indevida, permitindo espécie de inconstitucionalidade útil
. O procedimento direciona-se a regular situações consolidadas, especificamente em relação àqueles que recolheram o tributo.”
(STF. ADC 49/RN. Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno. Julgamento: 19/04/2023, DJe: 15/08/2023; g. n.).

Na espécie, o exame detido dos fatos revela que
a Apelante nunca foi cobrada dos valores de ICMS sobre TUSD durante o período de setembro/2017 a março/2021
,
sendo a cobrança criada unilateralmente pela ENERGISA apenas em agosto/2024
.

Destarte, a tentativa de criar nova obrigação tributária com base em fatos ocorridos no período já declarado inconstitucional não tem o condão de gerar direito de cobrança onde a incidência foi definitivamente afastada por decisão de controle concentrado de constitucionalidade.

De mais a mais,
a cobrança viola frontalmente as normas regulamentares da ANEEL.

Isso porque, o art. 323, inc. I, da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 estabelece inequivocamente que a distribuidora deve
“cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas,
limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente
”
(g. n.).

Nessa perspectiva, a cobrança retroativa referente ao período de setembro/2017 a março/2021 extrapola em muito o limite regulamentar de 3 ciclos,
configurando manifesta violação às normas setoriais que a própria Apelada está obrigada a observar
.

Finalmente, cumpre destacar que a ADI reconheceu expressamente que a cobrança de ICMS sobre o sistema de compensação de energia solar fere também o art. 263 da Constituição Estadual, “
visto que induz ao desestímulo aos investimentos para exploração da energia solar, em prejuízo ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito de todos e essencial à sadia qualidade de vida
”.

Nessa ordem de ideias, conclui-se que a cobrança realizada pela
ENERGISA
configura violação múltipla: aos fundamentos da ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000, às normas regulamentares da ANEEL, aos princípios constitucionais da segurança jurídica e ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Com efeito, à luz da decisão definitiva de controle concentrado e das normas regulamentares aplicáveis,
não há como admitir cobrança retroativa de tributo sobre operações já declaradas inconstitucionais
, sob pena de completo esvaziamento da autoridade da jurisdição constitucional.

Quanto à
repetição do indébito
,
configurada a cobrança indevida de valores sobre operações reconhecidamente inconstitucionais,
aplica-se o art. 42, parágrafo único, do CDC
, que determina
a restituição em dobro independentemente de comprovação de má-fé da fornecedora
,
in verbis
:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
RONDET COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
para, reformando a sentença recorrida,
julgar procedente
a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito,
reconhecendo a inexistência do débito de R$ 7.590,81 referente ao ICMS retroativo sobre TUSD no período de setembro/2017 a março/2021
, bem como condenando a Apelada ao
pagamento em dobro
do valor indevidamente cobrado e pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por corolário lógico,
inverto o ônus de sucumbência
, mantendo o percentual fixado na origem, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025